Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-34.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PENAL. ROUBO. RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, quando o acervo probatório produzido não se mostra robusto e seguro para se afirmar, com certeza, que o réu praticou o fato criminoso descrito na denúncia.
2. Recurso ministerial conhecido e improvido.